Tribunal: TCU
Processo: 007.806/2016-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de Reconsideração interposto pelo Sr. Sandoval José de Luna, na qualidade de Prefeito de Cupira-PE, no período de 2009 a 2012, contra o Acórdão 3460/2019 2a Câmara, que julgou irregulares as sus contas e aplicou-lhe multa no valor de R$ 10.000,00.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Reconsideração interposto pelo Sr. Sandoval José de Luna, na qualidade de Prefeito de Cupira - PE, no período de 2009 a 2012, contra o Acórdão 3460/2019-TCU-Segunda Câmara , que julgou irregulares as suas contas e aplicou-lhe multa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/92, em: 9.1. conhecer do Recurso de Reconsideração interposto pelo Sr. Sandoval José de Luna, para, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo na íntegra o Acórdão 3460/2019-TCU-Segunda Câmara ; 9.2. dar ciência da presente deliberação ao recorrente e demais interessados.